Tribunal: TJDFT
Processo: 0754582-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754582-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MARTINS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. VALIDADE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 12 da Lei no 10.826/03, por tráfico de drogas e posse irregular de munições. A Defesa alegou nulidade da entrada no domicílio, ausência de tipicidade material quanto à posse de munição (princípio da insignificância), pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal com redução das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no ingresso policial no domicílio do réu e consequente ilicitude das provas obtidas; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06); (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta; (v) estabelecer se há fundamentos para a substituição da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais no domicílio foi reputada válida, amparada em fundadas razões de flagrante delito (denúncia via COPOM, evasivas do réu e visualização prévia de entorpecentes pela porta entreaberta), além da anuência expressa da companheira, afastando-se a tese de violação à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5o, XI). 4. O princípio da insignificância não incide no caso concreto, pois o delito do art. 12 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato e, além disso, as munições estavam inseridas em contexto de traficância com intuito intimidatório, evidenciando periculosidade e reprovabilidade da conduta. 5. A não aplicação do tráfico privilegiado se justifica diante do conjunto fático-probatório: variedade e quantidade significativa de entorpecentes (mais de 9 kg de maconha e porções de cocaína), apreensão de apetrechos típicos do tráfico e uso intimidatório de munições em contexto residencial, o que revela dedicação a atividades criminosas. 6. A dosimetria da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e fundamentação, com valoração negativa das vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime, sem bis in idem. A fixação do regime fechado para o crime de tráfico está motivada na maior reprovabilidade e periculosidade do réu. 7. Não cabe substituição da pena nem progressão antecipada de regime, dada a pena aplicada, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o contexto fático. 8. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos já expressos na sentença — quantidade e variedade das drogas, intranquilidade social e uso intimidatório de munições — não havendo fato novo que justifique revogação da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito evidenciado por denúncias, evasivas do suspeito e visualização prévia de entorpecentes, somada ao consentimento da moradora. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de munição quando presentes circunstâncias que evidenciem risco concreto à segurança pública e reprovabilidade da conduta. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não se aplica quando demonstrada dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade, variedade de drogas, uso de apetrechos e contexto de traficância. 4. A exasperação da pena-base com fundamento em conduta social e circunstâncias do crime é válida quando lastreada em elementos concretos dos autos, distintos e autônomos. 5. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando persistem os fundamentos da cautelar, não sendo suficiente o simples manejo de recurso para sua revogação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP, arts. 33, §§ 1o a 3o; 59; 68; 69; 44; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, e 42; Lei no 10.826/03, art. 12. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausentes fundadas razões para o ingresso na residência, bem como não teria havido consentimento válido do morador; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação adequada e específica, razão pela qual a exasperação em patamar superior ser inidônea; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa especial de redução da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que presentes os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024